Tribunal: STF
Processo: AI 211916
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-07
Data de publicação: 2004-12-07

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental.
2. Recurso extraordinário: descabimento: acórdão
recorrido que decidiu a lide à luz de legislação infraconstitucional
 e dos fatos e das provas, insusceptíveis de reexame no recurso
extraordinário: incidência das Súmulas 636 e 279.